Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703848-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA MARIA DE SOUSA DOURADO RECORRIDA: SORAYA SANTOLIN DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual de sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 649, inciso IV e §2o, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora no percentual de somente 5% (cinco por cento) do salário da recorrida não irá afrontar a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372 (ID 51188913). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 649, inciso IV e §2o, e 833, inciso IV, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento” (ID 47716483). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A propósito: “4. O Tribunal de origem entendeu, com base na análise das provas apresentadas, que não há evidência de que a mitigação da impenhorabilidade não afetará a subsistência do agravado e de sua família e se manifestou pela impenhorabilidade das verbas salariais. 5. Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido e verificar se efetivamente a penhora de percentual de sua verba salarial não prejudicará a sua subsistência e a de sua família, assim como os eventuais sinais de riqueza alegados pela parte agravante, evidentemente demandariam reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.037.056/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372 (ID 51188913). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025